Tribunal: TJDFT
Processo: 0706979-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE. BURACO NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO “IPSIS LITTERIS” DA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso (ID27900627) interposto pelo DER contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor R$2.859,00, a título de reparação por danos materiais.

2. Nas razões do recurso, alega ausência de nexo causal entre o suposto dano causado ao veículo e o buraco existente na pista, uma vez que o autor/recorrido juntou apenas a foto de um buraco, um pneu furado e uma localização, não restando demonstrada a velocidade em que se encontrava. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.

3. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “erro in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

4. No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais (ID27900627) se limitam a repetir “ipsis litteris” os argumentos já lançados na peça de defesa (ID27900601), sem qualquer impugnação às razões de decidir lançadas na sentença.

5. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou repetição literal de sua peça de resposta, já apreciada pelo Juízo de origem. Deixou, portanto, de impugnar a “ratio decidendi” constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada.

6. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.

7. Precedente desta Turma: (Acórdão n.1149225, 07029215920188070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Recurso não conhecido.

9. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a interposição de recurso pelo ente estatal (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.